Tribunal: CARF
Processo: 10970.720191/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720191/2011-77
ACÓRDÃO
2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que
não foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de
recurso voluntário.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ART.
17
DO
DEC.
70.235/72.
LEVANTAMENTOS “RA1” E“RA2”.
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, a ausência de contestação
expressa torna incontroversos os fatos narrados pelo Fisco, não se
instaurando a fase litigiosa relativamente à matéria não impugnada.
Compatibilidade com a Legalidade Administrativa insculpida no Art, 37,
caput, da Constituição da República.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto nas matérias preclusas, nos termos do voto do relator.
No mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Município de Presidente Olegário, às
fls. 384-406, contra o Acórdão no 12-78.862 (fls. 343/351), proferido pela 13a Turma da DRJ/RJO,
que julgou parcialmente procedente a impugnação de fls. 113/120.
O crédito tributário originou-se de autos de infração (AI no 37.353.697-6 e no
37.353.698-4) referentes às contribuições previdenciárias patronais e àquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT,
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados, e de auto de
infração (AI no 37.353.699-2) relativo a contribuições destinadas a terceiros (SEST/SENAT)
incidentes sobre remuneração paga a contribuintes individuais transportadores autônomos.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 55/59), as exigências se basearam nos
seguintes levantamentos:
1. Levantamentos RA1 e RA2 – Diferença de alíquota do RAT, em virtude da alteração do
enquadramento da atividade de administração pública em geral (CNAE 751160 para
8411600) a partir da competência 06/2007, por força do Decreto no 6.042/2007, que
majorou a alíquota de 1% para 2%.
2. Levantamentos CI1 e CI2 – Contribuinte Individual e C11 e C12 – Contribuinte Individual –
Frete – Referentes a prestadores de serviços não informados em GFIP ou informados com
valores divergentes, conforme Anexos III e IV.
O cálculo da multa de ofício observou o princípio da retroatividade benigna,
aplicando-se a multa de 75%, mais favorável que a vigente à época dos fatos (fls. 75/76).
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls.
113/120), instruída com documentos comprobatórios de capacidade postulatória (fl. 122) e
demais elementos. Alegou, em síntese:
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
3

FP1 e FP2 – As remunerações da Sra. Flavia Cristina Rodrigues Braga foram devidamente
informadas nas GFIP das competências correspondentes; e, quanto à Sra. Francis Jardim
Pfeilsticker, não houve informação em GFIP por ter apresentado comprovante de
remuneração superior ao teto do salário de contribuição em outra empresa, conforme art.
92 da IN MPS no 03/2005.

CI1 e CI2 – Reconhecimento parcial da ausência de informação em GFIP, mas alegação de
que alguns segurados declarados não foram considerados pela fiscalização.

C11 e C12 – Situação semelhante, com reconhecimento parcial de falhas e divergências de
valores informados.
A Turma de Julgamento, por meio de despacho, diligenciou e encaminhou os autos
à fiscalização para manifestação sobre alegações de duplicidade e erro de base de cálculo.
Em Informação Fiscal (fls. 232/246), a autoridade fiscal responsável reconheceu:

Correção quanto à segurada Flavia Cristina Rodrigues Braga e, parcialmente, quanto à
Francis Jardim Pfeilsticker (FP1 e FP2);

Exclusão, nos levantamentos CI1, CI2, C11 e C12, de segurados declarados em GFIP antes
da ação fiscal, bem como ajustes decorrentes de enquadramento incorreto de categoria;

No AI no 37.353.699-2 (SEST/SENAT), necessidade de retificação apenas na competência
12/2008, relativamente ao segurado Wander Eustáquio Batista Mattos.
O contribuinte foi cientificado do inteiro teor da Informação Fiscal em 29/04/2015
(fl. 247), deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Ao analisar o mérito, a DRJ entendeu que:

Houve preclusão quanto aos levantamentos RA1 e RA2, pois não houve impugnação
específica acerca de seus fatos geradores e bases de cálculo, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, reconhecendo-se de plano a sua procedência;

Quanto aos demais levantamentos, procedeu-se à retificação do lançamento conforme
ajustes propostos pela fiscalização;

O crédito tributário remanescente foi mantido, acrescido de multa de 75% e juros.
Diante disso, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Em suas razões recursais, reiterou os termos de sua impugnação e, ainda, abordou
matérias não impugnadas.
No recurso voluntário, o contribuinte sustenta, primeiramente, a ilegalidade da
majoração da alíquota do RAT de 1% para 2%, ocorrida a partir da competência 06/2007, em razão
da alteração do enquadramento do CNAE promovida pelo Decreto no 6.042/2007. Afirma que tal
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
4
majoração, por via infralegal, afronta o princípio da legalidade tributária e não poderia gerar
exigência sem lei em sentido estrito.
Argumenta, ainda, que a multa de ofício de 75% aplicada no lançamento é
desproporcional e carece de fundamentação concreta quanto à suposta prática de infração
qualificada, devendo ser reduzida ou afastada. Reitera, no mérito, as teses já expostas na
impugnação, relativas à indevida inclusão de remunerações já declaradas nas GFIP, pagamentos
que não configurariam fato gerador por já terem atingido o teto do salário de contribuição em
outra fonte pagadora, bem como erros na apuração e duplicidade de valores nos levantamentos
FP1, FP2, CI1, CI2, C11 e C12. Ao final, pugna pela reforma do acórdão recorrido para
cancelamento integral ou, subsidiariamente, redução significativa do crédito tributário.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
- Considerações inaugurais
No caso em exame, conforme observado pela DRJ, verifica-se que o contribuinte,
em sua peça impugnatória, limitou-se a questionar aspectos pontuais do lançamento,
especialmente relacionados a determinadas rubricas e levantamentos específicos, deixando de
apresentar qualquer insurgência quanto aos fatos geradores e às bases de cálculo apuradas nos
levantamentos RA1 e RA2, referentes à diferença de alíquota da contribuição ao SAT/RAT.
Assim, não havendo manifestação expressa sobre tais pontos, mostra-se correta a
decisão de piso ao reconhecer a preclusão administrativa, que confere estabilidade ao ato
administrativo, impossibilitando sua modificação pela instância julgadora no tocante à matéria
silenciada. Tal entendimento decorre da regra prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/72 e está
em consonância com o princípio da legalidade administrativa, insculpido no caput do art. 37 da
Constituição Federal.
Desse modo, a parte do lançamento relativa aos levantamentos RA1 e RA2 deve , de
fato, ser mantida, por se tratar de matéria incontroversa no processo, tornando-se definitiva no
âmbito administrativo.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
5
Nos termos do art. 16, §4o, e do art. 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação
deve conter, de forma expressa, todas as razões de fato e de direito que o sujeito passivo entenda
relevantes para contestar o lançamento, sob pena de preclusão. Dispõe o art. 17, in verbis:
“Considerar-se-ão preclusas as matérias que não tenham sido suscitadas na impugnação,
ou sobre as quais o sujeito passivo tenha se omitido em prestar informações ou responder a exigências do
Auditor-Fiscal.”
O dispositivo consagra o princípio da concentração da defesa, segundo o qual as
alegações devem ser apresentadas no primeiro momento processual adequado, permitindo à
autoridade julgadora de primeira instância examinar integralmente as teses e ao processo seguir
de forma célere e ordenada.
No presente caso, verifica-se que, na impugnação (fls. 113/120), o contribuinte
limitou-se a questionar:
supostos erros na apuração da base de cálculo, com alegação de duplicidade e
inclusão de valores já declarados em GFIP;
inexistência de fato gerador para contribuintes que teriam atingido o teto do salário
de contribuição em outra fonte pagadora;
nulidade por ausência de fundamentação; e
afastamento ou redução da multa por inexistência de dolo ou fraude.
Somente no recurso voluntário (fls. 384 e seguintes) o contribuinte suscitou, pela
primeira vez:
(a) a ilegalidade da majoração da alíquota do RAT de 1% para 2% a partir de
06/2007, por força do Decreto no 6.042/2007, sob o argumento de afronta ao princípio da
legalidade tributária; e
(b) a inconstitucionalidade/ilegalidade e desproporcionalidade da multa de ofício de
75%, por ausência de motivação para a aplicação qualificada.
Tais matérias não foram, portanto, objeto da impugnação, configurando inovação
recursal vedada na esfera administrativa.
Assim, por força do art. 17 do Decreto no 70.235/72, não conheço do recurso
voluntário nessa parte, por se tratar de alegações preclusas.
Prossegue-se, portanto, no exame apenas das matérias efetivamente arguídas na
impugnação e reiteradas no recurso.
Como não há preliminares a serem enfrentadas, passa-se ao mérito.
- Do Mérito
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
6
No que concerne ao mérito recursal, por bem fundamentar a decisão e por
entender restar a mesma irretocável, tomo-a como razão de decidir, com amparo no artigo 114,
§12, I, do RICARF, senão vejamos:
10. Da retificação do lançamento
10.1. Inicialmente, esclarecemos que não há dúvida quanto à relação jurídica
previdenciária, tendo em vista que a empresa é obrigada a recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais
pessoas físicas que lhe prestam serviço, assim como efetivar o desconto da parte
que cabe ao segurado, repassando tal valor à RFB conforme estabelecem os
artigos 22, inciso III, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei n.o
9.876, de 26 de novembro de 1999, e artigo 4o da Lei 10.666/2003,
respectivamente.
10.2. No caso em tela, a partir da análise do Relatório Fiscal constatamos que a
Notificada não declarou em GFIP a integralidade das remunerações dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, cujos pagamentos foram registrados em
lançamentos contábeis. Por consequência, não houve o recolhimento da
integralidade dos valores das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações destes segurados, sendo a diferença entre os valores recolhidos e
os devidos lançados após a auditoria dos documentos apresentados à
Fiscalização.
10.3. Em sua peça defensiva, o Município reconhece parte dos valores não
declarados,
contestando,
porém,
especificamente
diversos
lançamentos
efetuados pela Fiscalização. Após análise dos argumentos e provas apresentados
pela Impugnante, em sede de cumprimento de diligência, a Auditoria Fiscal
concluiu pela retificação do lançamento, conforme explicitado na Informação
Fiscal de fls.232/245, nos seguintes termos:
10.4. LEVANTAMENTOS FP1 E FP2: assiste razão ao contribuinte com relação às
seguradas Flavia Cristina Rodrigues Braga e Francis Jardim Pfeilsticker. Assim, o
lançamento deve ser retificado conforme as tabelas abaixo:
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
7

10.5. LEVANTAMENTOS CI1 e CI2: Após reanálise das GFIP da Defendente, a
autoridade fiscal constatou que diversos segurados, integrantes da relação
contida no item 2.2 da Informação Fiscal, haviam sido declarados em GFIP antes
do início da ação fiscal. Dessa forma, foi proposta a alteração do lançamento
conforme tabela abaixo:
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
8

10.6. LEVANTAMENTOS C11 e C12: Após reanálise das GFIP da Defendente, a
autoridade fiscal constatou alguns segurados, integrantes da relação contida no
item 2.3 da Informação Fiscal, haviam sido declarados em GFIP antes do início da
ação fiscal, sendo que se detectou também que o Município informou
incorretamente o código da categoria de transportadores autônomos. Com base
no que foi constatado, foi proposta a alteração do lançamento conforme tabela
abaixo:
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
9

10.7. Finalmente, em relação ao AI DEBCAD n° 37.353.699-2, que engloba as
contribuições devidas a Outras Entidades -Terceiros (SEST e SENAT), incidentes
sobre a remuneração paga aos transportadores autônomos, foi verificado que a
Defendente, como acima já exposto, declarou a maioria dos segurados
transportadores autônomos na categoria errada, tendo consignado o código de
categoria 13, e não categoria 15, que seria a correta. Portanto, a referida
contribuição já não havia sido cobrada sobre esses segurados, em razão do erro
no enquadramento. Em face disto, cabe retificação somente na competência
12/2008, referente ao segurado Wander Eustáquio Batista Mattos, conforme
tabela abaixo:

10.8. Como já detalhado, após a ciência da Informação Fiscal propondo as
retificações no lançamento acima descritas a Defendente não se manifestou, o
que nos leva a concluir pela sua concordância com as alterações propostas, bem
como com a parte remanescente do lançamento. As alterações foram realizadas a
partir da retificação da Base de Cálculo informada pelo Auditor-Fiscal responsável
pela Informação Fiscal, tendo sido os valores remanescentes das contribuições
calculados automaticamente pelo sistema informatizado. 11. Conclusão 11.1. Em
vista de todo o explanado, concluímos que a ação fiscal transcorreu integralmente
balizada pelos princípios da legalidade, e que, após a efetivação das retificações
propostas acima, está correto o lançamento do crédito ora constituído,
consubstanciado em provas e evidências suficientes, e com amparo no artigo 142
do CTN e demais dispositivos legais elencados no Auto de Infração.
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.841 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720191/2011-77
10
Face ao exposto, tem-se que a pretensão recursal não merece ser acolhida.
-Conclusão
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 3344
DF CARF MF
Original